Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-06.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001617-06.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TELVI ZAMBIASI - CPF: 574.908.056-00 (RECORRENTE), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1001617-06.2022.8.11.0040 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RECORRIDA: TELVI ZAMBIASI

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

RECURSO CIVIL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA – INCÊNDIO NO PADRÃO MEDIDOR DE ENERGIA – COBRANÇA DE FATURAS INEXISTENTES – DEMORA NA RELIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais e materiais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causada pela demora na religação de rede de energia elétrica solicitada, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência dos débitos referente às faturas janeiro/2021 e fevereiro/2021, nos valores de R$ 5.310,72 e R$ 4.843,62 e, ainda condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
em virtude da demora injustificada no reestabelecimento dos serviços energéticos, bem como no reparo do fornecimento de energia elétrica na residência da parte recorrida.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Mérito
.

1.1.
Da ausência de responsabilidade civil.

1.2.
Da inexistência de danos morais.

1.3.
Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebate as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Mérito

1.1.
Da ausência de conduta ilícita e valor indenizatório
.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais,
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, ficou
comprovada a falha dos serviços prestados, ante a demora no reestabelecimento dos serviços de energia elétrica, após incêndio ocorrido no padrão de medidor de consumo da parte recorrida,

ocasionando vindo a sanar o reestabelecimento de energia, após diversos dias após ocorrido, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

Ainda nesta senda, faz-se necessário salientar, que não restou comprovado o efetivo consumo por parte da recorrida. Isto, pois, há comprovação nos autos, da instalação de placas solares geradoras de energia, e que, após, o incêndio no medidor, houve abrupto aumento no consumo de energia, notadamente, diante da inexistência de prova indiciária mínima acerca da regularidade da medição na unidade consumidora da parte recorrida, ônus do qual não se desincumbiu, ante o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Consigno ainda que, que no tocante a condenação da parte recorrida por litigância de má-fé, rejeito tal tese recursal, pois, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023